Tribunal: TJSP
Processo: 2154512-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de obrigação de fazer. Possibilidade de conversão em perdas e danos (art. 816, CPC). Parte exequente que se viu obrigada a promover o pagamento de débito fiscal pela inércia da executada em promover o cumprimento de obrigação assumida em instrumento de compromisso de compra e venda consistente no pagamento de débito fiscais relativos a IPTU e, agora, pode promover

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de obrigação de fazer. Possibilidade de conversão em perdas e danos (art. 816, CPC). Parte exequente que se viu obrigada a promover o pagamento de débito fiscal pela inércia da executada em promover o cumprimento de obrigação assumida em instrumento de compromisso de compra e venda consistente no pagamento de débito fiscais relativos a IPTU e, agora, pode promover a conversão em perdas e danos para se ressarcir do pagamento efetivado perante a municipalidade local. Provas documentais e certidões extraídas em demandas fiscais que não demonstram a prescrição do débito fiscal alegada pela agravante. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000803794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154512-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante
CITIPLASTIC AMÉRICA FOMENTO MERCANTIL, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA., é agravado BRASKEM S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO
GOSSON.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2154512-09.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2154512-09.2020.8.26.0000
Agravante: Citiplastic América Fomento Mercantil, Importação e Exportação
Ltda.
Agravado: Braskem S/A
Comarca: Mauá
Voto no 34908
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de obrigação
de fazer. Possibilidade de conversão em perdas e danos
(art. 816, CPC). Parte exequente que se viu obrigada a
promover o pagamento de débito fiscal pela inércia da
executada em promover o cumprimento de obrigação
assumida em instrumento de compromisso de compra e
venda consistente no pagamento de débito fiscais relativos
a IPTU e, agora, pode promover a conversão em perdas e
danos para se ressarcir do pagamento efetivado perante a
municipalidade local. Provas documentais e certidões
extraídas em demandas fiscais que não demonstram a
prescrição do débito fiscal alegada pela agravante. Recurso
não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra r. decisão interlocutória copiada às fls. 35 dos autos, que
converteu a execução de obrigação de fazer em perdas e danos, determinando
à executada o pagamento da quantia de R$ 132.332,95 (cento e trinta e dois
mil trezentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos), referente à soma
dos tributos comprovadamente pagos pela exequente, excluindo a quantia de
R$ 4.261,14 (quatro mil duzentos e sessenta e um reais e catorze centavos),
relativa ao tributo do imóvel inscrição fiscal municipal no 09.002.020.
Informada,
recorre
a
executada,
ora
agravante, alegando, em suma, que débito municipal relativo à inscrição n.
09.002.019 teve a prescrição reconhecida nos autos da execução fiscal, que o
mencionado débito da inscrição 09.002.019 só não teria sido extinto na
mesma ocasião, por não ter sido expedido certidão de objeto e pé, que não se
mostra possível a conversão da execução em perdas e danos, que pela
exclusão dos referidos débitos o título que se pretende a execução não
preenche os requisitos de certeza, exigibilidade e eficácia. Por fim, pleiteia o
provimento do recurso.
Às fls. 41 foi determinado o processamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2154512-09.2020.8.26.0000 -Voto no
3
do recurso.
A
agravante
apresentou
oposição
ao
julgamento virtual (fls. 45).
O MM Juízo “a quo” prestou informações
(fls. 46/48).
A agravada apresentou contraminuta (fls.
50/54).
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
A demanda de origem refere-se à execução
de obrigação de fazer de obrigação (fls. 17/24 destes autos), por meio da qual
a parte agravada pretende compelir a parte agravante ao pagamento de débitos
fiscais, de natureza municipal, referentes aos imóveis de inscrições fiscais nos
09.002.017, 09.002.018, 09.002.019 e 09.002.020, que sejam anteriores ao
exercício de 2004, em razão da celebração de instrumento de compromisso de
compra e venda em que a agravante assumiu a obrigação de fazer consistente
no pagamento de débito fiscais relativos a IPTU.
Em relação ao débito municipal referente ao
imóvel de inscrição fiscal no 09.002.019, não convence, novamente, a tese da
agravante que insiste no seu não pagamento, inclusive já tendo deixado de dar
efetividade, por tempo considerável, a decisões e determinações judiciais
(vide: agravo de instrumento no 2048249-21.2018.8.26.0000 decidido por
esta Colenda Turma Julgadora), o não se mostra razoável, pois a agravada
promoveu, no seu tempo adequado, o pagamento do débito fiscal e, ainda,
como bem informado pelo MM Juízo “a quo” (fls. 46/48):
“Em relação aos débitos de IPTU, de 2001 e
2002, o Município reconheceu a prescrição
referentes aos imóveis inscritos sob nos
09.002.017, 09.002.018 e 09.002.020, por
meio
do
processo
administrativo
no
8479/2017. No entanto negou o pedido de
prescrição em relação ao imóvel inscrito sob
no 09.002.019, tendo a exequente efetuado o
pagamento do IPTU de 2001 e 2002,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2154512-09.2020.8.26.0000 -Voto no
4
totalizando R$ 49.000,16”.
E, ainda mais, a certidão indicada à fls. 07
dos autos, ou seja, no bojo da peça vestibular do presente recurso de agravo
de instrumento, indica apenas que na execução fiscal, autos no
0537774-21.2009.8.26.0348, a municipalidade exequente teria requerido a
extinção do processo, homologando-se a desistência apresentada na forma do
artigo 26, da Lei de Execução Fiscal, ou seja, “Art. 26 - Se, antes da decisão
de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título,
cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.”.
Além do mais, consoante se aprecia das fls.
361 dos autos de origem, também se constata que nos autos de outra demanda,
processo no 0002047-05.2002.8.26.0348, foi declarada a nulidade de
lançamento anterior, determinando-se, ainda, que se tomasse “como base de
cálculo para o lançamento do IPTU sobre os imóveis objeto das inscrições
fiscais de números 09.002.016 a 09.002.020, o valor venal lançado no
exercício de 2000,...”, isto é, dentre outros, para o cálculo do IPTU do imóvel
de inscrição fiscal no 09.002.019, tudo conforme se apura da mencionada
certidão de objeto e pé extraída do processo acima indicado, qual seja autos no
0002047-05.2002.8.26.0348 (fls. 361 dos autos de origem), razão pela qual a
agravada teve o efetivo interesse de promover o pagamento do imóvel com
inscrição fiscal no 09.002.019 e, agora, tem insofismável direito ao seu
ressarcimento, mesmo porque não comprovado o alegado decreto
prescricional.
Por outro lado, a questão relativa à
possibilidade de conversão da execução de obrigação de fazer em perdas e
danos possui previsão legal, não apenas com fulcro no artigo 499, do Código
de Processo Civil, mas também pelo artigo 816, “caput”, do mesmo Diploma
de Ritos.
Desta forma, pela apreciação das provas
produzidas nos autos de origem e da situação fática narrada, verifica-se que a
r. decisão recorrida deve ser mantida na íntegra.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2154512-09.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Relator